Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700068-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CAMILA MARQUES DA ROCHA GOYANNA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA DESPACHO Trata-se de Reclamação Criminal distribuída no plantão judicial ao Eminente Desembargador SÉRGIO ROCHA, que indeferiu o pedido liminar (ID 54749895). Ausentes razões que justifiquem a reapreciação do pedido, solicitem-se informações à digna autoridade prolatora do ato impugnado. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator